Tribunal: STF
Processo: ADI 6724
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 20.960/2022, 17.682/2013, 15.060/2006 e 12.327/1998, DO ESTADO DO PARANÁ. LEI REGULADORA DA ATIVIDADE DE DESPACHANTE DE TRÂNSITO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO DE PROFISSÕES (CF, ART. 22, XVI). PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    I - É inconstitucional a Lei 20.960/2022 – que havia revogado a 17.682/2013, bem como, para se evitar o efeito repristinatório, as Leis 15.060/2006 e 12.327/1998, todas do Estado do Paraná, que regulam a atividade profissional de despachantes no âmbito do Departamento de Trânsito do Paraná – DETRAN/PR, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho. Precedentes.



    II – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.